Tribunal: STJ
Processo: 1074836-86.2021.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2605406 - SP(2024/0113872-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
LEONARDO HECK ALVES - RS117604
AGRAVADO
: MARCIA CORASOLLA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
legação de ofensa a dispositivos constitucionais; por ausência de violação do
do CPC; não demonstração de ofensa aos arts. 317 e 478 do CC, 4o e 6o
art. 1.022
do CDC e 68 da Lei Complementar n.
; incidência da Súmula n. 7 do STJ.
109/2001
2. A controvérsia envolve ação revisional de contrato de previdência
complementar, com discussão sobre a redução do benefício e correção do valor da
causa referente ao saldo contratual.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido revisional.
4. A Corte estadual afastou as preliminares, concluiu pela suficiência da prova
documental, dispensou perícia atuarial e manteve a improcedência por inexistência
de fortuito, força maior ou onerosidade excessiva, aplicando o princípio pacta sunt
.
servanda
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há onze questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
I e II, do CPC; (ii) verificar se houve
art. 1.022,
ausência de fundamentação útil por violação do
§ 1o, IV e V, do CPC; (iii)
art. 489,
definir se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado e indeferimento
de perícia atuarial, à luz dos arts. 355, 369, 370, parágrafo único, 371 e 373, I, do
CPC; (iv) analisar se se aplicam os arts. 317 e 478 do CC por quebra da base e
onerosidade excessiva; (v) verificar se houve violação do
e § 1o, da
art. 68, caput
Lei Complementar n.
; (vi) saber se se aplicam os arts. 4o, III, e 6o, V, do
109/2001
CDC; (vii) definir se houve ofensa ao
da Constituição Federal; (viii) saber
art. 202
Documento eletrônico VDA54041983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 1b37ab81-8742-4dd0-8925-92baa41050e2

se houve ofensa aos arts. 5o,
, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal;
caput
(ix) saber se se aplicam ao caso os arts. 1o, 3o, VI, e 67 da Lei Complementar n.
; (x) verificar se incide a Súmula n. 563 do STJ; (xi) saber se se aplicam
109/2001
ao caso as Resoluções CNSP n.

e
e a Circular SUSEP
33/1989, 25/1994
321/2015
n. 517/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou as teses e
fundamentou o julgamento antecipado, afastando a violação dos arts. 1.022 e 489
do CPC. É legítimo o julgamento antecipado sem perícia atuarial, pois a
controvérsia é jurídica e a prova documental é suficiente. A revisão demandaria
reexame de cláusulas e de fatos, incidindo na espécie as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. A aplicação dos arts. 317 e 478 do CC é inviável, porque variações de juros,
expectativa de vida e normas setoriais integram o risco da atividade, não
caracterizando fortuito externo.
8. A alegada violação do
§ 1o, da Lei Complementar n.
não se
art. 68,
109/2001
sustenta. A revisão contratual encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
9. As teses fundadas no CDC e nos arts. 1o, 3o, VI, e 67 da Lei Complementar n.
não foram prequestionadas, incidindo as Súmulas n. 282 e 284 do STF
109/2001
e 211 do STJ.
10. A análise de dispositivos constitucionais refoge à competência do STJ.
11. Não cabe recurso especial por violação de enunciado sumular, conforme a
Súmula n. 518 do STJ.
12. Atos infralegais (resoluções do CNSP e circular da SUSEP) não são lei federal
para fins do
III, da Constituição, sendo insuscetíveis de abrir a via
art. 105,
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o
tribunal de origem enfrenta as teses e fundamenta o julgamento, afastando a
violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame
do acervo fático-probatório e a Súmula n. 5 do STJ impede a revisão de cláusulas
contratuais. 3. A variação de juros, a expectativa de vida e as normas setoriais são
riscos do negócio e não configuram fortuito externo para aplicação dos arts. 317 e
478 do CC. 4. A alegada violação do
§ 1o, da Lei Complementar n.
art. 68,
não autoriza revisão contratual, ante os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
109/2001
STJ. 5. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ e 284 do STF por falta de
prequestionamento e deficiência de fundamentação quanto ao CDC e aos arts. 1o,
3o, VI, e 67 da Lei Complementar n.
6. A apreciação de dispositivos
109/2001.
constitucionais não é de competência do STJ. 7. A Súmula n. 518 do STJ veda
recurso especial por ofensa a enunciado sumular. 8. Resoluções do CNSP e
circular da SUSEP não configuram lei federal e não abrem a via especial”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV e V, 355, 369, 370,
parágrafo único, 371 e 373, I; CC, arts. 317 e 478; LC n.
arts. 68,
109/2001,
caput
Documento eletrônico VDA54041983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 1b37ab81-8742-4dd0-8925-92baa41050e2

e § 1o, 1o e 3o, VI, e 67; CDC, arts. 4o, III, e 6o, V; CF, arts. 202, 5o, caput e LIV
e LV, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7, 211 e 518; STF, Súmulas n.
282 e 284; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.129.315/SC,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/8/2024;
AREsp n. 2.846.365/CE,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
25/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54041983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 1b37ab81-8742-4dd0-8925-92baa41050e2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2605406 - SP (2024/0113872-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS
: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
LEONARDO HECK ALVES - RS117604
AGRAVADO
: MARCIA CORASOLLA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
legação de ofensa a dispositivos constitucionais; por ausência de violação do
do CPC; não demonstração de ofensa aos arts. 317 e 478 do CC, 4o e 6o
art. 1.022
do CDC e 68 da Lei Complementar n. 109/2001; incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação revisional de contrato de previdência complementar,
com discussão sobre a redução do benefício e correção do valor da causa referente
ao saldo contratual.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido revisional.
Documento eletrônico VDA52202185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:46
Código de Controle do Documento: b2ce320f-01b2-4325-af70-f448ecfc6bad

4. A Corte estadual afastou as preliminares, concluiu pela suficiência da prova
documental, dispensou perícia atuarial e manteve a improcedência por inexistência
de fortuito, força maior ou onerosidade excessiva, aplicando o princípio pacta sunt
.
servanda
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há onze questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
I e II, do CPC; (ii) verificar se houve
art. 1.022,
ausência de fundamentação útil por violação do
§ 1o, IV e V, do CPC; (iii)
art. 489,
definir se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado e indeferimento
de perícia atuarial, à luz dos arts. 355, 369, 370, parágrafo único, 371 e 373, I, do
CPC; (iv) analisar se se aplicam os arts. 317 e 478 do CC por quebra da base e
onerosidade excessiva; (v) verificar se houve violação do
e § 1o, da Lei
art. 68, caput
Complementar n. 109/2001; (vi) saber se se aplicam os arts. 4o, III, e 6o, V, do CDC;
(vii) definir se houve ofensa ao
da Constituição Federal; (viii) saber se
art. 202
houve ofensa aos arts. 5o,
, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal; (ix)
caput
saber se se aplicam ao caso os arts. 1o, 3o, VI, e 67 da Lei Complementar n. 109
/2001; (x) verificar se incide a Súmula n. 563 do STJ; (xi) saber se se aplicam ao
caso as Resoluções CNSP n. 33/1989, 25/1994 e 321/2015 e a Circular SUSEP n. 517
/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou as teses e
fundamentou o julgamento antecipado, afastando a violação dos arts. 1.022 e 489 do
CPC. É legítimo o julgamento antecipado sem perícia atuarial, pois a controvérsia é
jurídica e a prova documental é suficiente. A revisão demandaria reexame de
cláusulas e de fatos, incidindo na espécie as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. A aplicação dos arts. 317 e 478 do CC é inviável, porque variações de juros,
expectativa de vida e normas setoriais integram o risco da atividade, não
caracterizando fortuito externo.
8. A alegada violação do
§ 1o, da Lei Complementar n. 109/2001 não se
art. 68,
sustenta. A revisão contratual encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52202185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:46
Código de Controle do Documento: b2ce320f-01b2-4325-af70-f448ecfc6bad

9. As teses fundadas no CDC e nos arts. 1o, 3o, VI, e 67 da Lei Complementar n. 109
/2001 não foram prequestionadas, incidindo as Súmulas n. 282 e 284 do STF e 211
do STJ.
10. A análise de dispositivos constitucionais refoge à competência do STJ.
11. Não cabe recurso especial por violação de enunciado sumular, conforme a
Súmula n. 518 do STJ.
12. Atos infralegais (resoluções do CNSP e circular da SUSEP) não são lei federal
para fins do
III, da Constituição, sendo insuscetíveis de abrir a via especial.
art. 105,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o
tribunal de origem enfrenta as teses e fundamenta o julgamento, afastando a violação
dos arts. 1.022 e 489 do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do acervo
fático-probatório e a Súmula n. 5 do STJ impede a revisão de cláusulas contratuais.
3. A variação de juros, a expectativa de vida e as normas setoriais são riscos do
negócio e não configuram fortuito externo para aplicação dos arts. 317 e 478 do CC.
4. A alegada violação do
§ 1o, da Lei Complementar n. 109/2001 não
art. 68,
autoriza revisão contratual, ante os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. Incidem as
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ e 284 do STF por falta de prequestionamento e
deficiência de fundamentação quanto ao CDC e aos arts. 1o, 3o, VI, e 67 da Lei
Complementar n. 109/2001. 6. A apreciação de dispositivos constitucionais não é de
competência do STJ. 7. A Súmula n. 518 do STJ veda recurso especial por ofensa a
enunciado sumular. 8. Resoluções do CNSP e circular da SUSEP não configuram lei
federal e não abrem a via especial”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV e V, 355, 369, 370,
parágrafo único, 371 e 373, I; CC, arts. 317 e 478; LC n. 109/2001, arts. 68, caput e
§ 1o, 1o e 3o, VI, e 67; CDC, arts. 4o, III, e 6o, V; CF, arts. 202, 5o, caput e LIV e LV,
e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7, 211 e 518; STF, Súmulas n.
282 e 284; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.129.315/SC,
Documento eletrônico VDA52202185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:46
Código de Controle do Documento: b2ce320f-01b2-4325-af70-f448ecfc6bad

Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/8/2024;
AREsp n. 2.846.365/CE,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EVIDENCE
PREVIDÊNCIA S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na ausência de cabimento por versar ofensa a dispositivos
constitucionais; na não demonstração de ofensa ao
do CPC, por não ter
art. 1.022
sido demonstrada a violação dos arts. 317 e 478 do CC, 4o e 6o do CDC e 68 da Lei
Complementar n. 109/2001; e na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de ação revisional de contrato fundada em plano de
previdência complementar.
O julgado foi assim ementado (fl. 920):

RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL PREVIDÊNCIA PRIVADA AÇÃO
REVISIONAL
DE
APOSENTADORIA
COMPLEMENTAR
FUNDO
PREVIDENCIÁRIO OBJETIVANDO A REDUÇÃO DO BENEFÍCIO PAGO AO
CONSUMIDOR MATÉRIA PRELIMINAR. Fundo gestor que suscita cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide, além de impugnar a ordem de retificação
do valor da causa. Nulidade por cerceamento de defesa não configurada. Prova
documental carreada aos autos suficiente para dirimir a matéria, ausente vício dado o
julgamento antecipado da lide, observada a dinâmica inscrita no artigo 370 do Código
de Processo Civil. Escorreita a respeitável sentença tocante ao valor da causa relativo
ao saldo do contrato, vedada a atribuição de valor genérico. Matéria preliminar
suscitada. RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL PREVIDÊNCIA PRIVADA AÇÃO
REVISIONAL
DE
APOSENTADORIA
COMPLEMENTAR
FUNDO
PREVIDENCIÁRIO OBJETIVANDO A REDUÇÃO DO BENEFÍCIO PAGO AO
CONSUMIDOR - MÉRITO. Fundo gestor requerente que pede revisão contratual para
Documento eletrônico VDA52202185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:46
Código de Controle do Documento: b2ce320f-01b2-4325-af70-f448ecfc6bad

redução do benefício de aposentadoria privada ao fundamento de queda dos
rendimentos com base na teoria da imprevisão. Sentença de improcedência.
Inconformismo recursal do fundo gestor requerente. Ausência de embasamento para o
pleito revisional do contrato, eis que não comprovado caso fortuito ou força maior a
tornar seu cumprimento excessivamente oneroso. Manutenção dos deveres livremente
pactuados, observado o princípio da boa-fé objetiva que deve reger os contratos.
Precedentes. Improcedência em primeiro grau. Sentença mantida. Recurso de apelação
não provido, descabida a majoração prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código
de Processo Civil, dada a ausência de contrarrazões pela parte requerida.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
946):
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREVIDÊNIA PRIVADA
AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR PLEITO DO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA REDUÇÃO DO BENEFÍCIO PAGO AO
CONSUMIDOR. Alegação de omissões do julgado sobre a possibilidade de revisão do
plano de previdência, além de cerceamento de defesa. Em que pese o apregoado, toda
a matéria foi devidamente apreciada, sem incorrer em vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, na forma prevista pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I e II, do CPC, porquanto houve negativa de prestação
jurisdicional, pois o Tribunal não enfrentou teses centrais relativas ao cerceamento
de defesa e ao indeferimento da perícia atuarial e não apreciou os dispositivos
federais suscitados, havendo omissão e decisão genérica, que inviabilizou o
contraditório e a ampla defesa;
b) 489, § 1o, IV e V, do CPC, visto que a decisão não enfrentou
argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada e se limitou a invocar
precedentes sem demonstrar a aderência do caso concreto, configurando ausência de
fundamentação útil;
Documento eletrônico VDA52202185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:46
Código de Controle do Documento: b2ce320f-01b2-4325-af70-f448ecfc6bad

c) 355, 369, 370, parágrafo único, 371 e 373, I, do CPC, porque o
julgamento antecipado do mérito ocorreu sem saneamento e sem apreciação do
pedido expresso de perícia atuarial, indeferindo meio de prova técnico
imprescindível e cerceando a produção probatória, cujo ônus incumbia à autora;
d) 317 e 478 do Código Civil, pois houve quebra da base objetiva do
negócio por acontecimentos extraordinários e imprevisíveis (queda acentuada de
juros, aumento da expectativa de vida e alterações regulatórias), tornando a prestação
excessivamente onerosa, ensejando revisão ou resolução do contrato;
e) 68,
e § 1o, da LC n. 109/2001, porque apenas há direito adquirido
caput
quando implementadas as condições de elegibilidade, sendo possível a repactuação
no período de diferimento;
f) 4°, III, e 6°, V, do CDC, pois se admite a harmonização de interesses e a
revisão de cláusulas para evitar onerosidade excessiva, inclusive sob a perspectiva
do fornecedor, garantindo equilíbrio e boa-fé nas relações;
g) 202 da Constituição Federal, porquanto o regime complementar é
baseado na constituição de reservas e no equilíbrio atuarial, exigindo adequação
contratual à preservação do plano;
h) 5 ,
e LIV, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, visto que foram
° caput
violados o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e o dever de
fundamentação das decisões;
i) 1 , 3
°
, VI, e 67 da LC n. 109/2001, porque o Estado e a jurisdição
°
devem proteger os interesses dos participantes e assistidos e assegurar a gestão
responsável dos planos, não impondo desequilíbrio atuarial à coletividade.
Alega também ofensa à Súmula n. 563 do STJ, pois é aplicável o CDC às
relações de previdência complementar aberta, impondo-se interpretação contratual
Documento eletrônico VDA52202185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:46
Código de Controle do Documento: b2ce320f-01b2-4325-af70-f448ecfc6bad

mais favorável ao consumidor, ao mesmo tempo em que se preserva o equilíbrio
atuarial do plano.
Aduz ainda que houve afronta às Resoluções CNSP n. 33/1989, porquanto
o modelo original do FGB foi concebido sob premissas atuariais distintas que se
alteraram profundamente; n. 25/1994, visto que a substituição regulatória impactou a
gestão e a sustentabilidade do plano; 321/2015, pois a exigência de provisão
complementar de cobertura e requisitos prudenciais elevou os passivos de forma
imprevisível, exigindo reequilíbrio contratual; bem como à Circular SUSEP n. 517
/2015, porque a adoção de tábuas mais conservadoras (BR-EMS-2015) e parâmetros
técnicos novos aumentou obrigações sem lastro suficiente, impondo a revisão
contratual.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do STJ
quanto ao cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia atuarial na fase de
conhecimento, citando, entre outros, o
o AgInt no
REsp n. 1.345.326/RS,
o AgInt no AgInt no
o AgRg no
REsp n. 1.354.195/RS,
REsp n. 1.564.998/RS,
o AgInt nos EDcl no
e o AgInt nos
REsp n. 1.428.667/RS,
REsp n. 1.593.633/SE
EDcl no
Quanto à possibilidade de ajustes em contratos
REsp n. 1.639.474/SE.
cativos de longa duração para evitar a ruína, citou o REsp n. 1.479.420/SP.
Destaca, por fim, que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do
STJ ao afastar a necessidade de perícia atuarial e ao negar a revisão/resolução do
contrato diante de acontecimentos supervenientes e imprevisíveis tratados nos
seguintes
precedentes:

AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n.
1.345.326/RS,
AgRg no
AgInt no
REsp n. 1.593.633/SE,
REsp n. 1.428.667/RS,
AgInt no AgInt no
e
REsp n. 1.354.195/RS,
REsp n. 1.564.998/RS
REsp n. 1.479.420/SP.
Documento eletrônico VDA52202185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:46
Código de Controle do Documento: b2ce320f-01b2-4325-af70-f448ecfc6bad

Requer o provimento do recurso para que se casse o acórdão dos embargos
de declaração e se determine que o Tribunal de origem aprecie expressamente os
dispositivos federais suscitados para determinar a produção de perícia atuarial. Ao
final, requer a procedência dos pedidos iniciais de repactuação do contrato de FGB
ou a resolução com resgate ou portabilidade.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia decorre de ação revisional de contrato de previdência
complementar proposta por EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A. contra MARCIA
CORASOLLA, revel, e julgada improcedente, mantida em embargos de declaração.
Em apelação cível, a 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo afastou a matéria preliminar e negou provimento ao recurso,
mantendo a sentença por unanimidade. A ementa destacou a suficiência da prova
documental, a inexistência de cerceamento de defesa e a ausência de caso fortuito ou
força maior aptos a justificar a revisão contratual com base na teoria da imprevisão.
O Tribunal concluiu pela desnecessidade de prova pericial, à luz do art. 370
do CPC, e pela correção do valor da causa referente ao saldo contratual, afirmando
que as alterações econômicas e atuariais narradas configuram riscos previsíveis e
inerentes à atividade da entidade, não caracterizando fato externo imprevisível nem
onerosidade excessiva. Também assentou que o CDC protege a parte hipossuficiente
e que não houve ofensa ao
§ 1o, da Lei Complementar 109/2001, aplicando
art. 68,
ao caso o princípio
e citando precedentes análogos.
pacta sunt servanda
II - Arts. 1.022, I e II, 489, § 1o, IV e V, do CPC
Documento eletrônico VDA52202185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:46
Código de Controle do Documento: b2ce320f-01b2-4325-af70-f448ecfc6bad

A controvérsia diz respeito a decisão que julgou a lide de forma
antecipada, sem perícia atuarial, por entender suficiente a prova documental.
O Tribunal de origem concluiu ser desnecessária a prova pericial, uma vez
que o conjunto documental mostrou-se suficiente para dirimir o litígio, embora no
caso concreto tenha ocorrido a revelia.
A questão restringe-se à possibilidade de revisão contratual por eventual
onerosidade excessiva, sem que haja discussão sobre aspectos contábeis.
O colegiado entendeu que compete ao magistrado zelar pelo adequado
andamento processual, indeferindo providências inúteis ou protelatórias (art. 370 do
CPC), sendo cabível o julgamento antecipado da lide, inexistindo vício ou nulidade.
Os elementos apresentados não configuram prova de onerosidade
excessiva, evidenciando que o fundo gestor, dotado de capacidade técnica para
avaliar as obrigações assumidas, não demonstrou, de forma objetiva, embasamento
legal ou fático que autorize a revisão contratual.
O acordão concluiu inexistir prova conclusiva e substancial sobre a
impossibilidade de cumprimento do pacto, tampouco ficou caracterizada condição
objetiva de caso fortuito ou força maior que justifique a revisão com fundamento na
teoria da imprevisão ou em onerosidade excessiva.
Ressaltou ser insubsistente a alegação de ofensa ao
§ 1o, da Lei
art. 68,
Complementar n. 109/2001, que trata do direito adquirido aos benefícios quando
implementadas todas as condições de elegibilidade previstas no regulamento do
plano, uma vez que tais condições foram preenchidas quando da análise da proposta
e celebração do contrato, ocasião em que o gestor certamente avaliou as condições
de elegibilidade do consumidor.
Documento eletrônico VDA52202185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:46
Código de Controle do Documento: b2ce320f-01b2-4325-af70-f448ecfc6bad

Também frisou que a necessidade de reequilíbrio atuarial, com
investimento unilateral, não configura fortuito externo porque se relaciona com
questões da própria gestão da Evidence.
Confira-se trecho do acórdão (fls. 923-925):

Quanto ao mérito, cuida-se de ação revisional de contrato de previdência
complementar movido pelo fundo gestor contra consumidora.
O fundo gestor ( requerente) narra que o contrato tornou-se excessivamente
oneroso devido a mudanças do cenário atuarial pela mudança de taxas de juros, tábua
biométrica e pede a redução do benefício pago ao requerido, declarada a alteração das
cláusulas assumidas, tocante a condições de rentabilidade e critério de atualização
monetária.
Devidamente citada, a requerida deixou de ofertar contestação, quedando-se
revel. A respeitável sentença ora atacada julgou improcedente a pretensão ao
fundamento de ausência de fundamento fático ou legar a embasar o pedido revisional.
O requerente apela, defendendo a reforma da sentença e o acolhimento do
pedido.
De início, em que pese a revelia da parte requerida, nos termos do artigo 344 do
Código de Processo Civil o fato gera presunção relativa quanto a veracidade do direito
defendido pelo fundo previdenciário, desta forma viável a análise dos elementos de
convicção à luz do livre convencimento motivado do Magistrado.
Acerca do pedido formulado, a pretensão revisional depende de prova de fato
novo, superveniente à contratação, decorrente de causa externa e de força maior, ou
seja, de evento imprevisível que torne impraticável ao fundo gestor assumir os
compromissos livremente assumidos.
Conforme já asseverado em diversas oportunidades por esta Câmara Julgadora o
pedido de revisão contratual depende de prova certa da existência de fato novo
superveniente, decorrente de causa externa e de força maior, ou seja, de evento
imprevisível que torne impraticável ao fundo gestor assumir os compromissos
livremente assumidos, o que não é a hipótese dos autos em análise.
No que diz respeito a prova material, a mera dificuldade econômica defendida
pelo requerente, em que pese o entendimento contrário, não constitui fato a ensejar a
aplicação dos artigos 317, 478 e 599 do Código Civil, permitindo-se a revisão em
desfavor da consumidora.
Nem o requerente alega fato concreto de causa externa que tenha alterado a
viabilidade de cumprimento do contrato. De outro modo, a alegação de onerosidade
excessiva por fato externo e fortuito não se sustenta, dado que as alterações do cenário
financeiro ( taxa de juros e alteração da faixa etária dos contribuintes) dizem respeito a
fato previsível no momento da assinatura do plano previdenciário.
Documento eletrônico VDA52202185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:46
Código de Controle do Documento: b2ce320f-01b2-4325-af70-f448ecfc6bad

Nesta toada, sabido que, ao caso de relação jurídica regulada pelo Código de
Defesa do Consumidor, possível a revisão de cláusulas, porém, os dispositivos legais
mencionados preveem de forma precípua a proteção em prol da parte hipossuficiente
de meios técnicos e financeiros, em oposição ao pedido aqui defendido.
A tal ponto, os elementos trazidos pelo requerente não importam em prova de
onerosidade excessiva como pleiteado, revelando-se que o fundo gestor, dotado de
capacidade técnica a avaliar as obrigações assumidas preteritamente, não demonstra de
forma objetiva embasamento legal ou fático a permitir a revisão.
Diante do quadro probatório, respeitado o entendimento explanado nas razões de
apelação pelo requerente, não há prova conclusiva sobre a impossibilidade de cumprir
o pacto, tampouco caracterizada condição objetiva de caso fortuito ou de força maior a
possibilitar a revisão com fulcro na teoria da imprevisão ou onerosidade excessiva.
Neste passo, não cabe ao fundo previdenciário carrear à parte consumidora o
risco que é próprio ao ramo de atuação empresarial.

Inexiste, pois, a alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, uma vez
que o Tribunal de origem, de fato, analisou os pontos reputados omissos.
III - Arts. 355, 369, 370, parágrafo único, 371 e 373, I, do CPC
Ao contrário do que afirmou a recorrente, o Tribunal entendeu que a prova
necessária ao deslinde da controvérsia é documental, sendo suficientes os elementos
de convicção carreados aos autos para embasar o desate final, motivo pelo qual seria
impertinente e desnecessária a dilação probatória.
Ponderou que, tratando-se de questão eminentemente jurídica, mostra-se
desnecessária a produção de prova atuarial, sendo legítimo o julgamento antecipado
da lide, sem configuração de cerceamento de defesa.
Registre-se ainda que a requerida, regularmente citada, não apresentou
contestação, tornando-se revel. Tal circunstância gerou presunção relativa de
veracidade dos fatos alegados pelo fundo previdenciário, permitindo ao magistrado
analisar os elementos probatórios segundo o livre convencimento motivado.
Assim, para modificar a decisão, há necessidade de análise do contexto
fático probatório da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52202185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:46
Código de Controle do Documento: b2ce320f-01b2-4325-af70-f448ecfc6bad

IV - Arts. 317 e 478 do CC
Não obstante a alegação de motivos imprevisíveis e acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis que tornaram a prestação excessivamente onerosa, o
Tribunal entendeu que não há evidência que autorize a aplicação da teoria da
imprevisão, porquanto mudanças no cenário socioeconômico, tais como a queda da
taxa de juros e o aumento da expectativa de vida da população, além das alterações
das normas e resoluções que regulam a matéria, são fatores inerentes ao risco da
atividade desempenhada pela autora.
A revisão do contrato com base nesses argumentos é inviável, pois a
matéria demandaria reexame de cláusulas contratuais e de provas, o que é vedado
pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. OFENSA AO
DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO.
ART. 1.022
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
AÇÃO REVISIONAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA AFASTADA. REVISÃO.
INVIABILIDADE. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
art. 1.022
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
2. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade
de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir
fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.
3. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a
produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo,
desde que devidamente fundamentado.
4. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo
em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
[...] (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.263.243/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
4/9/2023,
6/9/2023.

Documento eletrônico VDA52202185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:46
Código de Controle do Documento: b2ce320f-01b2-4325-af70-f448ecfc6bad

V - Art. 68,
e § 1o, da LC n. 109/2001
caput
Insubsistente a alegação de violação do
§ 1o, da Lei Complementar
art. 68,
n. 109/2001, dispositivo que apenas trata da inexistência de direito adquirido a
benefícios de previdência complementar antes da implementação de todas as
condições de elegibilidade previstas no regulamento do plano.
O Tribunal de origem afastou a interpretação pretendida, reconhecendo
que não se pode modificar contratos validamente firmados, conclusão amparada no
conjunto fático-probatório dos autos.
A revisão desse entendimento encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ,
porquanto envolve interpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria de
fato.
VI - Arts. 4°, III, e 6°, V, do CDC e 1°, 3°, VI, e 67 da LC n. 109/2001
Os artigos suscitados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem,
atraindo o óbice da falta do prequestionamento e a incidência da Súmula n. 282 do
STF, segundo a qual é inadmissível o recurso quando a questão federal suscitada não
foi apreciada pela decisão recorrida, bem como da Súmula n. 211 do STJ, que dispõe
ser inviável o recurso especial quanto à matéria não enfrentada pelo acórdão
recorrido.
Ademais, ainda que superado tal óbice, os artigos indicados não guardam
pertinência com os fundamentos apresentados, o que conduz à aplicação da Súmula
n. 284 do STF diante da deficiência na fundamentação recursal. Do mesmo modo, a
matéria prevista LC n. 108/2001 não foi examinada pelo Tribunal de origem,
incidindo novamente a Súmula n. 282 do STF
Documento eletrônico VDA52202185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:46
Código de Controle do Documento: b2ce320f-01b2-4325-af70-f448ecfc6bad

O STJ entende que o prequestionamento pressupõe efetivo debate e
apreciação pelo acórdão recorrido, ainda que não haja menção expressa aos
dispositivos invocados.
Conclui-se, portanto, pela incidência conjunta dos óbices das Súmulas n.
282 e 284 do STF e 211 do STJ.
VII - Arts. 5°,
e LIV e LV, e 93, IX, e 202 da CF
caput
Quanto ao argumento de violação de dispositivos da Constituição
Federal, registre-se que refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a
artigo da Constituição Federal (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.129.315/SC,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
VIII - Súmula n. 563 do STJ
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula,
conforme dispõe a Súmula n. 518 do STJ (
relator Ministro
AREsp n. 2.846.365/CE,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
.
29/8/2025)
A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
ABUSIVIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da
interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta
seara, a violação de dispositivos constitucionais, pois, como consabido, a matéria é
afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não
tem cabimento o recurso especial fundado em violação de enunciado sumular.
Súmula no 518/STJ.
3. Rever a conclusão acerca da ausência de abusividade no caso concreto é
providência que esbarra nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.846.365/CE,
julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.
Documento eletrônico VDA52202185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:46
Código de Controle do Documento: b2ce320f-01b2-4325-af70-f448ecfc6bad

IX - Resoluções CNSP n. 33/1989, n. 25/1994 e n. 321/2015 e Circular
SUSEP n. 517/2015
Não se conhece do recurso especial quanto à alegada violação de
resolução, porquanto os atos normativos infralegais não se enquadram no conceito
de "lei federal" previsto no
III, da Constituição Federal, sendo insuscetíveis
art. 105,
de fundamentar a abertura da via especial, conforme pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
X - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Deixo de majorar os honorários sucumbência ante a inexistência de prévia
fixação pela instância de origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52202185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:46
Código de Controle do Documento: b2ce320f-01b2-4325-af70-f448ecfc6bad

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.605.406 / SP
Número Registro: 2024/0113872-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10748368620218260002
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADOS : GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
LEONARDO HECK ALVES - RS117604
AGRAVADO
: MARCIA CORASOLLA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54010598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:16
Código de Controle do Documento: ddf53c0f-abcc-4032-89a4-359e0180d413

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:16
Código de Controle do Documento: ddf53c0f-abcc-4032-89a4-359e0180d413